Tribunal: TJSP
Processo: 1019014-71.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Débitos contestados. Ação condenatória. Consumidor insiste que série de compras debitadas em seu cartão foram fruto de fraude. Ausência de inversão do ônus probatório. Falta de prova da fraude. Compras impugnadas de valor baixo, realizadas entre 9h e 21h, durante dois meses. Diferença com características comuns em fraudes (operações de valor alto, em horário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Débitos contestados. Ação condenatória. Consumidor insiste que série de compras debitadas em seu cartão foram fruto de fraude. Ausência de inversão do ônus probatório. Falta de prova da fraude. Compras impugnadas de valor baixo, realizadas entre 9h e 21h, durante dois meses. Diferença com características comuns em fraudes (operações de valor alto, em horário inusitado e em poucos dias). Ação improcedente. Recurso do consumidor improvido.